Tribunal: TJSP
Processo: 1002032-13.2019.8.26.0319
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CUMPRIMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR INDEPENDENTEMENTE DA ENTREGA DA CNH. RESOLUÇÃO CONTRAN 723/2018. PRAZO CONTADO DO BLOQUEIO DA HABILITAÇÃO.
1. Pretensão de anulação de imposição de multa de trânsito e, consequentemente, de processo administrativo para suspensão do direito de dirigir. Alegação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CUMPRIMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR INDEPENDENTEMENTE DA ENTREGA DA CNH. RESOLUÇÃO CONTRAN 723/2018. PRAZO CONTADO DO BLOQUEIO DA HABILITAÇÃO.
1. Pretensão de anulação de imposição de multa de trânsito e, consequentemente, de processo administrativo para suspensão do direito de dirigir. Alegação de não recebimento das notificações de autuação e de aplicação da pena e para indicação do condutor. Impugnação, em verdade, das próprias infrações de trânsito, cuja anulação teria repercussão no processo administrativo.
2. Competência do DETRAN apenas para efetuar a anotação em prontuário do condutor, após comunicação do órgão ou entidade de trânsito que fez a autuação, nos termos do art. 256, § 3o, CTB. Ilegitimidade passiva reconhecida em parte.
3. Notificações, no processo administrativo para suspensão do direito de dirigir, que, apesar de encaminhadas ao antigo endereço da impetrante, não inviabilizaram o direito de defesa. Ausência de ilegalidade ou irregularidade no processo administrativo.
4. Pedido subsidiário. Alegação de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir a partir do bloqueio, independentemente da entrega da CNH. Admissibilidade. Decisão administrativa posterior à Resolução CONTRAN no 723/2018.
5. Segurança concedida parcialmente para reconhecer válido o processo administrativo, mas cumprida a pena de suspensão do direito de dirigir.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO IMPETRADO PROVIDOS EM PARTE, COM A CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000351694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1002032-13.2019.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista,
em que é apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada RAQUEL DA SILVA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria deram
parcial provimento à remessa necessária e ao recurso do impetrado, com a
concessão parcial da segurança, vencida a 2aJuíza, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO, LUCIANA BRESCIANI E
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 18 de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13422
Apelação / Remessa Necessária
1002032-13.2019.8.26.0319 kpl (digital)
Origem
2a Vara de Lençóis Paulista
Recorrente
Juízo Ex Officio
Apelante
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo Detran/SP
Apelada
Raquel da Silva dos Santos
Interessado
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
Detran/SP
Juiz de Primeiro Grau
Mario Ramos dos Santos
Decisão/Sentença
29/10/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos Von Adamek
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO
DIREITO
DE
DIRIGIR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CUMPRIMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO
DE DIRIGIR INDEPENDENTEMENTE DA ENTREGA DA
CNH.
RESOLUÇÃO
CONTRAN
723/2018.
PRAZO
CONTADO DO BLOQUEIO DA HABILITAÇÃO.
1. Pretensão de anulação de imposição de multa de trânsito e,
consequentemente, de processo administrativo para suspensão
do direito de dirigir. Alegação de não recebimento das
notificações de autuação e de aplicação da pena e para
indicação do condutor. Impugnação, em verdade, das próprias
infrações de trânsito, cuja anulação teria repercussão no
processo administrativo.
2. Competência do DETRAN apenas para efetuar a anotação
em prontuário do condutor, após comunicação do órgão ou
entidade de trânsito que fez a autuação, nos termos do art. 256,
§ 3o, CTB. Ilegitimidade passiva reconhecida em parte.
3. Notificações, no processo administrativo para suspensão do
direito de dirigir, que, apesar de encaminhadas ao antigo
endereço da impetrante, não inviabilizaram o direito de defesa.
Ausência de ilegalidade ou irregularidade no processo
administrativo.
4. Pedido subsidiário. Alegação de cumprimento da penalidade
de suspensão do direito de dirigir a partir do bloqueio,
independentemente da entrega da CNH. Admissibilidade.
Decisão administrativa posterior à Resolução CONTRAN no
723/2018.
5. Segurança concedida parcialmente para reconhecer válido o
processo administrativo, mas cumprida a pena de suspensão do
direito de dirigir.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO IMPETRADO
PROVIDOS EM PARTE, COM A CONCESSÃO PARCIAL
DA SEGURANÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO DETRAN/SP contra a r. sentença
de fls. 114/6 que, em mandado de segurança impetrado por RAQUEL DA
SILVA DOS SANTOS, concedeu a ordem para declarar “insubsistentes os autos
de infração de trânsito descritos no 'Termo de Instauração' de fl. 13, em face da
nulidade do procedimento administrativo n. 1739/2018 instaurado e respectiva
penalidade aplicada de suspensão do direito de dirigir, por se apresentar ilegal,
bem como o cancelamento das correspondentes pontuações no prontuário da
impetrante, posto que indevidamente lhe foram atribuídas sem a devida
notificação”.
O apelante alega a ilegitimidade passiva, porque, “dentre as referidas infrações,
há algumas autuadas pelo DER e outras pelo Município de São Carlos”.
Sustenta que, “quando inicia processo de suspensão, atua apenas como
responsável por reunir as informações dos diversos órgãos autuadores, não sendo
responsável pela higidez dos atos praticados por outras pessoas jurídicas”.
Requer a extinção do processo, sem resolução de mérito (fls. 123/5).
Contrarrazões a fls. 142/5.
FUNDAMENTAÇÃO
O reexame necessário e o recurso do DETRAN comportam parcial provimento,
mantida parcialmente a concessão da ordem, por fundamento diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aplicou-se à impetrante a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 6
(seis) meses, com fundamento no art. 261, I, do CTB: (“A penalidade de
suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: I - sempre que o
infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses,
conforme a pontuação prevista no art. 259” fls. 15).
Na inicial, a impetrante alega, essencialmente, “falta de notificação prévia das
multas de trânsito”, pois, apesar de “ter feito a alteração de seu endereço via
internet, para a Rua Humberto Alves Tocci, no 291, Jardim Ubirama, Lençóis
Paulista/SP, há muitos anos, (...) referidas notificações das multas nunca
chegaram em sua residência” (fls. 3).
O que se impugna, em verdade, são as próprias infrações de trânsito, cuja
eventual anulação teria repercussão no processo administrativo.
O art. 260 do CTB estabelece:
Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou
entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja
ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste
Código.
Os autos de infração foram lavrados pelo Departamento de Estradas de
Rodagem
DER, pelo Município de São Carlos e pelo próprio
Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP, como se vê abaixo (fls.
14 e 42):
AIT/AIIP
Data da
Infração
Órgão Autuador
Pontos
3C270488-5
06/12/2016
DETRAN
5
5E030293-8
13/12/2016
Município de São Carlos
7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1X230263-2
18/03/2017
DER
7
5E010240-8
08/05/2017
Município de São Carlos
7
1C677193-5
16/11/2017
DER
4
Não é de responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito a
verificação de validade das multas aplicadas por outros órgãos que
compõem o Sistema Nacional de Trânsito.
Ao DETRAN compete, apenas, após comunicação desses órgãos, anotar a
penalidade no prontuário do condutor e, se for o caso, dar início ao
procedimento cabível (art. 256, § 3o, CTB).
Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências
estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá
aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades: (...)
§ 3o A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou
entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do
veículo e habilitação do condutor.
Assim, no caso, o DETRAN é parte ilegítima para responder ao mandado
de segurança apenas em relação aos AIT's/AIIP's 5E030293-8, 1X230263-2,
5E010240-8 e 1C677193-5, porquanto lavrados por outros órgãos (DER e
Município de São Carlos).
É parte legítima, no entanto, em relação ao AIT/AIIP 3C270488-5.
Nesse sentido:
Apelação 1013250-73.2015.8.26.0482
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Presidente Prudente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/11/2017
Ementa: DECLARATÓRIA. Multa de trânsito. Alegação de falta de
notificação, o que impossibilitou a indicação do verdadeiro condutor.
Ilegitimidade passiva do DETRAN. Auto de infração lavrado pela
Prefeitura de Presidente Prudente, não podendo o órgão estadual
responder pela lisura do procedimento de imposição da sanção.
Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido.
Apelação no 1006918-33.2016.8.26.0037
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/10/2017
Ementa: APELAÇÃO Ação anulatória c/c indenização por danos
morais Suspensão do direito de dirigir por infração do art. 165, do
CTB Pretensão do autor à anulação do processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir, sob a alegação de que não praticou a
infração de trânsito Sentença de improcedência Autuação lavrada
pelo DER, autarquia estadual com patrimônio e personalidade
jurídica próprios, a teor do disposto no art. 260, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro DETRAN que apenas efetuou a anotação no
prontuário do autor após comunicação do órgão ou entidade de
trânsito autuador, nos termos do art. 256, § 3.o, do mesmo diploma
legal Acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva ad causam
do DETRAN que se impõe Sentença reformada Processo extinto,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil Recurso de apelação prejudicado.
A fls. 40/73, a autoridade apresentou apenas cópias do processo administrativo
de suspensão do direito de dirigir. Não há nenhum documento relacionado
ao AIT 3C270488-5, especialmente o comprovante de postagem das
notificações de autuação e de aplicação da pena decorrente da infração e
para indicação do condutor.
Porém, ainda que desconstituído o auto de infração do DETRAN, há justa causa
para a instauração do processo administrativo de suspensão do direito de
dirigir, pois a soma decorrente dos demais autos de infração perfaz 25 pontos.
Segundo os arts. 123, § 2o, e 241 do CTB, é dever do proprietário do veículo
manter atualizado o cadastro junto aos órgãos de trânsito, sob pena de a
notificação devolvida por desatualização do endereço ser considerada válida
para todos os efeitos (art. 282, § 1o, CTB).
“Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da
notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa
responsável por seu envio” (art. 3o, § 1o, Resolução CONTRAN 404/12).
Os documentos de fls. 43/4, 54/5, 63/4 e 70/1 comprovam a postagem de todas
as notificações, no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir,
para o endereço “Av. Mal. Dutra, 75, D 11, Jd. Ubirama, CEP 18683-440,
Lençóis Paulista/SP”.
O processo administrativo foi instaurado em 6/5/2018 (fls. 40).
Pelos documentos de fls. 19/20, verifica-se que, em 19/11/2017, o endereço da
impetrante foi atualizado no sistema do DETRAN, via internet, para a “R.
Humberto Alves Tocci, 291, Jardim Ubirama, CEP 18683-520, Lençóis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulista/SP”.
Apesar de as notificações terem sido encaminhadas para o endereço antigo,
constata-se que a impetrante exerceu seu direito de defesa em todas as fases
do processo administrativo (apresentou defesa e recursos).
Não ficou caracterizado cerceamento de defesa, nem comprovada
qualquer ilegalidade ou irregularidade no processo administrativo para
suspensão do direito de dirigir.
Quanto ao pedido subsidiário da impetrante (“mesmo que não tenha entregue
sua CNH, o prazo de suspensão de 06 (seis) meses, já teria decorrido no dia
17/05/2018, nos moldes do artigo 15, inciso VI e artigo 16, inciso I e § 3° e 4°, da
Resolução Contran 723 de 06/02/2018” fls. 6), é caso de acolhimento.
Segundo o art. 261, § 2o, do CTB, “Quando ocorrer a suspensão do direito de
dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular
imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem”.
A Resolução CONTRAN no 723/18, que referenda a Deliberação CONTRAN no
163/17, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para
imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do
documento de habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, I e II, do CTB, bem
como sobre o curso preventivo de reciclagem, é de 6/12/2018, e prevê início
do cumprimento da suspensão mesmo sem entrega da CNH.
Art. 15. Aplicada a penalidade, a autoridade de trânsito do órgão de
registro do documento de habilitação deverá notificar o condutor
informando-lhe: (...)
V - a data limite para entrega do documento de habilitação físico
ou para interpor recurso à JARI;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VI - a data em que iniciará o cumprimento da penalidade fixada,
caso não seja entregue o documento de habilitação físico e não
seja interposto recurso à JARI, nos termos do artigo 16 desta
Resolução.
(...)
Art. 16. A data de início do cumprimento da penalidade será
fixada e anotada no RENACH:
I - em 15 (quinze) dias corridos, contados do término do prazo
para a interposição do recurso, em 1a ou 2a instância, caso não
seja interposto, inclusive para os casos do documento de habilitação
eletrônico;
II - no dia subsequente ao término do prazo para entrega do
documento de habilitação físico, caso a penalidade seja mantida
em 2a instância recursal;
(...)
§ 2o A inscrição da penalidade no RENACH conterá a data do início e
término da penalidade, período durante qual o condutor deverá
realizar o curso de reciclagem.
A decisão de manutenção da pena de suspensão é de 18/12/2018 (fls. 73), já na
vigência da Resolução CONTRAN no 723/18.
A fls. 69, consta a notificação da decisão final, com ordem de entrega da CNH
até 25/1/2019, postada 15/1/2019 (fls. 70).
No print do RENACH (fls. 138), consta cadastramento de bloqueio em
24/01/2019 e desbloqueio, por força de decisão judicial (sentença), em
4/12/2019. Ou seja, quando do desbloqueio, o prazo de seis meses já havia
escoado.
A fiscalização da regularidade da situação do veículo e do condutor não se faz
mais apenas com base nos documentos de porte obrigatório. Ela é completada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por consulta online aos cadastros oficiais. Essa possibilidade permitiu a
alteração na resolução, a partir de 2018, para prever início de cumprimento de
pena de suspenão do direito de dirigir independentemente de entrega da CNH.
O que importa é que a condutora esteve com a CNH suspensa desde o
escoamento do prazo de entrega, impedida, portanto, de dirigir e sujeita a
todas as consequências de eventual transgressão.
Se a decisão final de imposição da pena se deu na vigência da Resolução
CONTRAN no 723/18, não há razões para não aplicar o procedimento da nova
regulamentação.
Assim, considera-se cumprida a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Nesse sentido:
Remessa Necessária no 1036281-12.2019.8.26.0053
Relator(a): Paulo Barcellos Gatti
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 02/03/2020
Ementa: APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA PROCEDIMENTO
DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Pretensão mandamental
do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito
líquido e certo ao desbloqueio de seu prontuário, possibilitando o
início de curso de reciclagem admissibilidade infração cometida
pelo condutor, e que ensejou a instauração do respectivo
procedimento administrativo, somente em 2017
aplicação, na
hipótese, das disposições da Resolução CONTRAN no 723/2018
inteligência do art. 2o e do art. 15, da referida Resolução - data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
início do cumprimento da penalidade de suspensão que se deu no
dia subsequente ao término do prazo para entrega da CNH do
condutor
prazo de 12 meses que já se encerrou
sentença
mantida. Recurso oficial não provido.
DISPOSITIVO
Em síntese, reconhece-se a invalidade do AIT 3C270488-5 (DETRAN), reconhece-
se a validade da imposição da pena de suspensão do direito de dirigir, porque
não invalidados autos de imposição de multa que suplantaram 20 pontos, e a
validade do procedimento administrativo, que possibilitou o exercício do
contraditório e ampla defesa. Por fim, acolhe-se o pedido inicial subsidiário para
reconhecer cumprida a pena de suspensão do direito de dirigir, imposta no
processo CONTRAN 1739/2018 (fls. 18).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao reexame necessário e ao recurso
para reconhecer a ilegitimidade passiva do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO em relação aos AIT's/AIIP's 5E030293-8, 1X230263-2, 5E010240-8 e
1C677193-5 e reconhecer a regularidade do processo administrativo e da
imposição da pena. Concede-se parcialmente a ordem para reconhecer
cumprida a pena de suspensão do direito de dirigir.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 35685
APELAÇÃO CÍVEL N° 1002032-13.2019.8.26.0319
REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
APELADA: RAQUEL DA SILVA DOS SANTOS
MM. JUIZ: DR. MARIO RAMOS DOS SANTOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre
e culto Relator Sorteado, Desembargador Alves Braga Júnior,
divergindo parcialmente, contudo, das conclusões de seu voto.
De início, convém destacar quais os objetos
do presente writ: (i) o arquivamento dos autos de infração acostados
nos autos e consequente cancelamento da pontuação no prontuário
da impetrante e (ii) a determinação de que o DETRAN lhe autorize a
realização de curso de reciclagem, uma vez que já teria cumprido o
prazo legal entre a última decisão do CETRAN (17/12/2018) e aquela
data (31/05/2019).
Ainda que acompanhe o Relator quanto ao
acolhimento do segundo pedido e de parte substancial do primeiro
pleito, não vejo como reconhecer a invalidade do AIT 3C270488-5,
razão pela qual, neste ponto, não concederia a segurança.
Isto porque a pretensão da impetrante para
reconhecer a invalidade do auto de infração de trânsito destacado
acima está fulminada pela decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É incontroverso nos autos que não se pode
adotar como termo inicial o prazo de postagem do resultado em
definitivo do processo administrativo como termo referencial para
ambos os pedidos formulados. Assim, se de um lado o resultado do
processo administrativo de suspensão do direito de dirigir era
premissa lógica para o pedido atinente à realização do curso de
reciclagem, de outro certamente não o era quanto ao pedido de
anulação das multas que fundamentavam aquele processo administrativo.
Vale ressaltar que o processo administrativo
para aplicação de multas viárias é autônomo em relação ao processo
de suspensão do direito de dirigir. E, se a este segundo processo
administrativo não é possível anular multas aplicadas preteritamente,
não pode ser ele óbice à fluência de prazo decadencial do mandado
de segurança que objetive à anulação do auto de infração de trânsito.

A impetrante, nesse sentido, se manifestou no
curso de todo o processo administrativo, tendo apresentado defesa
de maneira regular e já exarado, na primeira ocasião em que se
defendeu, ciência acerca da existência das referidas multas
(ressaltando, inclusive, que as infrações de trânsito foram cometidas
por seu marido). A manifestação em comento se deu em 04/08/2018
(fls. 17), enquanto o presente writ foi impetrado apenas em
31/05/2019, após decorrido, portanto, mais de cento e vinte dias da
ciência inequívoca do ato que ela ora busca impugnar (art. 23 da
LMS).
Ressalto, ainda que, a jurisprudência deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eg. Tribunal de Justiça1, tem, em casos análogos, reconhecido que o
termo inicial para a fluência do prazo decadencial para o ajuizamento
de mandado de segurança que objetive a anulação de multas de
trânsito é a ciência inequívoca da parte acerca da lavratura do auto
de infração ou, em havendo, do recebimento da notificação do
processo administrativo apto à rever a sua imposição.
E, no caso em tela, como a decisão proferida
pelo DETRAN (e expedida a endereço incorreto em 15/01/2019) no
bojo do processo de suspensão do direito de dirigir não poderia
provocar a anulação da multa imposta, não é possível tomá-la como
referência para a fluência do prazo decadencial, o qual, como dito,
deve ser aquele da data da ciência inequívoca, pela impetrante, da
lavratura do AIT 3C270488-5. E, consoante os autos, a primeira data
referencial acerca deste fato é 04/08/2018, razão pela qual, como
mencionado acima, tal pedido estaria fulminado pela decadência.
No restante, como dito no introito desta
declaração de voto, acompanharia o Relator, para reconhecer a
ilegitimidade passiva do DETRAN para a anulação dos demais autos
1 Apelação Cível n° 1031988-96.2019.8.26.0053 (Rel. Des. Floria Maria Nesi Tossi Silva, 13a
Câmara de Direito Público, j. 08/04/2020); Apelação Cível n° 1001940-38.2019.8.26.0318 (Rel.
Des. Jarbas Gomes, 11a Câmara de Direito Público, j. 03/03/2020); Apelação Cível n° 1002802-
94.2019.8.26.0322 (Rel. Des. Ferraz de Arruda, 13a Câmara de Direito Público, j. 11/12/2019);
Apelação Cível n° 1002465-27.2019.8.26.0445 (Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de Direito
Público, j. 17/10/2020); Apelação Cível n° 1026587-58.2015.8.26.0053 (Rel. Des. Francisco
Bianco, 5a Câmara de Direito Público, j. 12/12/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de infração indicados às fls. 13 e para declarar já ter sido cumprido o
prazo de seis meses de suspensão da CNH previsto nos artigos 15 e
16 da Resolução CONTRAN 723/2018 (pedido subsidiário).
Ante o exposto, pelo meu voto, dar-se-ia
parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de
apelação, para conceder parcialmente a segurança, apenas no
que toca ao pedido subsidiário.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
109CECEE
12
15
Declarações de
Votos
VERA LUCIA ANGRISANI
10AFC2EF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002032-13.2019.8.26.0319 e o código de confirmação da tabela acima.